Tribunal: TJSP
Processo: 1500796-13.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.

PENA E REGIME PRISIONAL - Pena-base mitigada - Réu tecnicamente primário, sem que exista

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.

PENA E REGIME PRISIONAL - Pena-base mitigada - Réu tecnicamente primário, sem que exista prova induvidosa de que se dedique a atividades criminosas e tampouco integre organização dessa natureza - Cabível, no caso, a aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista a quantidade da droga apreendida e as circunstâncias do caso concreto - Viável, ainda, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido, no entanto, o regime prisional inicial semiaberto na hipótese de conversão da benesse - Recurso parcialmente provido.